Tribunal: TRF3
Processo: 0001711-73.2009.4.03.6121
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
56/740)

0001711-73.2009.4.03.6121

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79653

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DO INSS. OBTENÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 313-A PARA O 171 DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE UM DOS RÉUS. PENA-BASE REDUZIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS A QUE RESPONDE EM OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.

1. Preliminares de inépcia da denúncia e cerceamento de defesa rejeitadas.

2. Materialidade, autoria e dolo dos réus suficientemente demonstrados.

3. Diante do conjunto probatório produzido nos autos é evidente que a conduta dos réus se amolda ao tipo penal do art. 313-A do Código Penal, e, com base no princípio da especialidade, não cabe a desclassificação para o crime de estelionato previdenciário, já que no caso, o tipo penal do art. 313-A do CP visa coibir um ardil específico, a inserção de dados falsos em sistema informatizado do INSS. Reconhecido o concurso de pessoas na prática do crime previsto no art. 313-A do CP, a despeito de um réu não ostentar a condição de funcionário público, restou demonstrado que praticou a conduta típica em coautoria com a corré, então servidora do INSS, e que ambos se utilizaram dessa condição para garantir o êxito da empreitada criminosa.

4. No tocante à dosimetria da pena, a defesa de Ligia Maria não se insurgiu quanto aos parâmetros utilizados pela Juíza de 1o grau, razão pela qual não deve sofrer reparos.

5. Quanto ao corréu Sérgio, em que pese o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, estar amparado em dados concretos, a exasperação da pena-base bem acima do dobro do mínimo legal, revela-se desproporcional diante da avaliação negativa de somente três circunstâncias judiciais apontadas pelo art. 59 do Código Penal. Redução da pena-base e da pena de multa.

6. Alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Incabível a substituição das penas (CP, arts. 33, § 3o, 44, III, e 59, III).

7. Inaplicabilidade da regra do crime continuado (CP, art. 71) em relação às outras ações penais em curso em desfavor de Sérgio, pois na denúncia há a narrativa de um evento criminoso específico, cabendo ao condenado, eventualmente, formular pedido de unificação das penas em sede de execução penal.

8. Deferido os benefícios da justiça gratuita em favor do apelante Sérgio, o que não afasta, contudo, a sua condenação no pagamento das custas processuais (CPP, art. 804), o qual fica sobrestado pelo prazo de 5 anos enquanto perdurar seu estado de pobreza (art. 98, §3o, do NCPC).

9. Recurso da defesa da ré Ligia Maria desprovido. Recurso do corréu Sérgio parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa da ré Ligia Maria Baptistella e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa de Sérgio Gontarczik para reduzir sua pena-base e fixar a pena privativa de liberdade definitiva do réu em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, conceder ao corréu Sérgio os benefícios da justiça gratuita, conforme o art. 98 do Novo Código de Processo Civil. E, por maioria, manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.